Tribunal: TJDFT
Processo: 0758064-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0758064-73.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIBELE MONTEIRO GUIMARAES, VENUS DE CHANTAL ZANCHET E SANTOS RECORRIDO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. DESPACHO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de 1o Grau. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos parte recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Destaca-se, ainda, que a parte recorrente mora em bairro de localização privilegiada e que a lide se delimita ao debate de um pacote de bebidas adquirido em Cruzeiro Transatlântico de alto valor econômico, o que fortalece sua condição econômica. Intimem-se a parte recorrente para que, no prazo de 48 horas, traga documentos comprobatórios de sua renda (CTPS - Declaração de imposto de renda), bem como provas de gastos acima da renda recebida, que a impeça de arcar com as custas processuais, ou o recolhimento do preparo recursal.. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital